Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705070-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista à Procuradoria do Distrito Federal e ao Ministério Público, sucessivamente, a fim de que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias sobre a certidão de ID 64663275, que trata da destinação do depósito realizado pelo autor no início da presente ação rescisória, na forma do art. 968, II do CPC. Sem prejuízo da vista pessoal acima determinada, intime-se o autor para que promova, também no prazo de 15 (quinze dias), o recolhimento das custas processuais remanescentes, apurada pela Contadoria Judicial na planilha de ID 64044352, no valor de R$ 57,36 (cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos). Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator